Tribunal: TJSP
Processo: 2138530-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
res dadas pela figura penal típica. 2. Paciente primário e sem antecedentes criminais. Ausência de riscos de reiteração criminosa. 3. Prognósticos de efetivação do poder-dever punitivo que não apontam para a imposição do regime prisional mais severo. 4. Medidas cautelares que se apresentam suficientes. Liminar deferida. Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2138530-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Roubo

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo simples. Alegação de constrangimento ilegal na decisão impositiva da prisão preventiva. Alegação de que a decisão baseou-se em argumentos genéricos 1. Fatos que não se revestem de gravidade para além das elementares dadas pela figura penal típica. 2. Paciente primário e sem antecedentes criminais. Ausência de riscos de reiteração criminosa. 3. Prognósticos de efetivação do

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo simples. Alegação de constrangimento ilegal na decisão impositiva da prisão preventiva. Alegação de que a decisão baseou-se em argumentos genéricos 1. Fatos que não se revestem de gravidade para além das elementares dadas pela figura penal típica. 2. Paciente primário e sem antecedentes criminais. Ausência de riscos de reiteração criminosa. 3. Prognósticos de efetivação do poder-dever punitivo que não apontam para a imposição do regime prisional mais severo. 4. Medidas cautelares que se apresentam suficientes. Liminar deferida. Ordem concedida.